Tribunal: TJBA
Processo: 0005303-28.2019.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-02
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma PROCESSO N.º 0005303-28.2019.8.05.0191 COMARCA DE ORIGEM: PAULO AFONSO CLASSE: APELAÇÃO CRIMINAL ÓRGÃO JULGADOR: 2ª CÂMARA CRIME – 1ª TURMA APELANTE: VAGNER SILVA DE SOUZA APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: ELZA MARIA DE SOUZA EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ART. 157, §2º, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. 1 - PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA. RECONHECIMENTO DO ACUSADO. RECUPERAÇÃO DO BEM SUBTRAÍDO MEDIANTE RASTREAMENTO. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES. VALIDADE E IDONEIDADE. PRECEDENTES DO STJ. CONDENAÇÃO LASTREADA EM PROVAS PRODUZIDAS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO. 2 - PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. REPRIMENDA BASILAR JÁ FIXADA NO PATAMAR MÍNIMO. PEDIDO GENÉRICO DE RECONHECIMENTO DE ATENUANTES E CAUSAS DE DIMINUIÇÃO DE PENA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ESPECÍFICA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. 3 - PRETENSÃO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS E FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL ABERTO. INVIABILIDADE. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 44 DO CÓDIGO PENAL. MANUTENÇÃO DO REGIME SEMIABERTO. 4 - PENA DE MULTA. SANÇÃO CUMULATIVA DE APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO. 5 - DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE JÁ ASSEGURADO NA SENTENÇA. PEDIDO PREJUDICADO. 6 – CONCLUSÃO: RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, IMPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos os Autos da APELAÇÃO nº. 0005303-28.2019.8.05.0191, tendo VAGNER SILVA DE SOUZA, como APELANTE e, na condição de APELADO, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, os eminentes Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Criminal - 1ª Turma Julgadora - do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, ACORDAM para CONHECER PARCIALMENTE E, NO MÉRITO, IMPROVER o recurso interposto, nos termos do voto do Relator, conforme certidão de julgamento. Salvador/BA, data e horário constantes do sistema. Desembargador JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA RELATOR